Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ENCARGOS. DÉBITOS SALDADOS. CUMPRIMENTO DOS EXATOS TERMOS DO CONTRATO. PLANILHA APRESENTADA PELO LOCADOR. AUSÊNCIA DE DÉBITOS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS INSERTOS NO ART. 71, INCISO II, DA LEI No 8.245/91 ATENDIDOS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Submete-se à previsão contida no art. 71 da Lei n. 8.245/91 a ação ajuizada pelo locatário pretendendo a renovação do contrato de locação de imóvel.
2. O fato de o locatário não ter juntado os comprovantes de pagamento de aluguéis e encargos de pagamento de todo o período de locação não demonstra a ausência de pagamento, ainda mais quando o locador colaciona aos autos planilhas que corroboram não haver débitos de tais naturezas até a data da propositura da demanda.
3. Meras alegações a respeito de impontualidades do locatário nos pagamentos de aluguéis e encargos não possuem o condão de configurar o descumprimento contratual. 3.1. A quitação com a imposição de multas, correção monetária e juros de mora sobre os valores inadimplidos, conforme previsto em contrato, atualizados na data de cada quitação, comprovam o cumprimento dos exatos termos do contrato entabulado pelas partes.
4. Revela-se despicienda a apresentação dos comprovantes de pagamento de aluguéis e encargos incidentes sobre o imóvel relativos a todo o período de locação se foi apresentada planilha em que não constam débitos, não havendo se falar em desatendimento aos preceitos da Lei do Inquilinato.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.